Tribunal: TJSP
Processo: 2168756-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Decisão que recebeu os embargos à execução oferecidos pela parte agravante sem efeito suspensivo – Como regra, os embargos do executado não têm efeito suspensivo (CPC/2015, art. 919) - Nos termos do § 1o, do art. 919, do CPC/2015, os embargos do executado somente terão efeito suspensivo, se o juiz, a requerimento do embargante, atribuí-lo quando verificados os requisitos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Decisão que recebeu os embargos à execução oferecidos pela parte agravante sem efeito suspensivo – Como regra, os embargos do executado não têm efeito suspensivo (CPC/2015, art. 919) - Nos termos do § 1o, do art. 919, do CPC/2015, os embargos do executado somente terão efeito suspensivo, se o juiz, a requerimento do embargante, atribuí-lo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes – A aprovação do plano de recuperação judicial, após o ajuizamento de execução por crédito incluído no plano, como acontece no caso dos autos, não enseja a competência do MM Juízo da recuperação para o processamento e julgamento da causa, nem autoriza a extinção, nem a suspensão de execuções ajuizadas contra devedores solidários, inclusive avalistas, por aplicação do disposto nos arts. 6o, caput e § 4o, 49, caput e § 2o, 59, caput, 61 e 62, da LF 11.101/2005 - O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial tem por consequência a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005, em relação ao devedor principal, porém não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória - Incabível o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, porque não estão satisfeitos os requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC, consistentes na presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, nem de perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, em intensidade suficiente, para concessão da tutela provisória, com este alcance, nem de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes – Manutenção da decisão agravada.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2168756-40.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000055457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168756-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que são
agravantes LUCIO FABIANO ROCHA SILVA DINARDI, MARA FABIANA
MARTINS DINARDI, PAOLO ANDERSON ROCHA SILVA DINARDI e SONIA
MARTINS DA ROCHA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2168756-40.2020.8.26.0000
VOTO no 37277
Agravo de Instrumento no 2168756-40.2020.8.26.0000
Comarca: Espírito Santo do Pinhal - 2a Vara
Agravantes: Lucio Fabiano Rocha Silva Dinardi e Outros
Agravado: Banco do Brasil S/A
Interessado: Arte & Cazza Têxtil Ltda (em recuperação judicial)
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Decisão que recebeu os
embargos à execução oferecidos pela parte agravante sem
efeito suspensivo Como regra, os embargos do executado
não têm efeito suspensivo (CPC/2015, art. 919) - Nos
termos do § 1o, do art. 919, do CPC/2015, os embargos do
executado somente terão efeito suspensivo, se o juiz, a
requerimento do embargante, atribuí-lo quando verificados
os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde
que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou
caução suficientes A aprovação do plano de recuperação
judicial, após o ajuizamento de execução por crédito
incluído no plano, como acontece no caso dos autos, não
enseja a competência do MM Juízo da recuperação para o
processamento e julgamento da causa, nem autoriza a
extinção, nem a suspensão de execuções ajuizadas contra
devedores solidários, inclusive avalistas, por aplicação do
disposto nos arts. 6o, caput e § 4o, 49, caput e § 2o, 59, caput,
61 e 62, da LF 11.101/2005 - O deferimento do
processamento do pedido de recuperação judicial tem por
consequência a suspensão de todas as ações e execuções,
nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n.
11.101/2005, em relação ao devedor principal, porém não
impede o prosseguimento das execuções nem induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória - Incabível o deferimento do
efeito suspensivo aos embargos à execução, porque não
estão satisfeitos os requisitos previstos no art. 919, § 1o, do
CPC, consistentes na presença de elementos que evidenciem
a probabilidade do direito, nem de perigo de dano ou o risco
do resultado útil do processo, em intensidade suficiente,
para concessão da tutela provisória, com este alcance, nem
de garantia da execução por penhora, depósito ou caução
suficientes Manutenção da decisão agravada.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2168756-40.2020.8.26.0000
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 151 dos autos de origem, que recebeu os
embargos à execução oferecidos pela parte agravante sem efeito suspensivo.
A parte agravante sustenta que: (a) “(...) o “Contrato de
Abertura de Crédito Fixo”, que ensejou a propositura da ação execução de origem,
ainda que acompanhado dos extratos relativos à movimentação bancária do cliente, o
que não ocorreu in casu, não constitui título hábil a aparelhar um processo de
execução, podendo servir de início somente como prova para eventual propositura
ação monitória, haja vista a ausência de certeza e a liquidez no próprio instrumento,
características essenciais a um título executivo”; (b) “(...) consoante se verifica da
documentação colacionada pela instituição financeira, a qual é totalmente
insuficiente, verifica-se a cumulação de encargos em caso de inadimplência, ainda
que essa esteja absolutamente adstrita a cobrar os valores expressamente pactuados,
não podendo, obviamente, a simplesmente criar taxas, juros e encargos, a seu livre
critério, sem qualquer especificação e demonstração pormenorizada”; (c) “(...) a
preservação dos bens da empresa, bem como a paridade no adimplemento das
obrigações sujeitas ao procedimento concursal, é pressuposto de sua eficácia, sob
pena de, em última análise, ocorrência de crime falimentar, sendo certo que a ação
executiva foi ajuizada como tentativa de recebimento diverso daquele previsto no
plano”; (d) “(...) há clara demonstração de que o crédito executado está sujeito ao
concurso de credores desta, ou seja, os Agravantes, sócios da Arte & Cazza, não
estão se furtando ao cumprimento de suas obrigações, muito pelo contrário, o que se
comprova justamente com a inclusão do crédito do Banco Agravado na referida
recuperação judicial da empresa devedora principal da obrigação”; (e) “(...) a
possibilidade de arresto dos bens dos Agravantes, decorrente do suposto
inadimplemento da “Contrato” executado, cujo valor foi devidamente arrolado na
Recuperação Judicial da “Arte & Cazza”, empresa em que os Agravantes figuram
como sócios avalistas, lhes causarão diversos danos, sendo levado a situação
financeira muito difícil, ante ao “apetite” desenfreado do Banco Agravado que busca
a qualquer custo o recebimento indevido do seu crédito, mormente por estes já
estarem arrolados na referida recuperação judicial da empresa devedora e que,
consequentemente, será pago nos termos do Plano de Recuperação que já foi
aprovado e homologado”; (f) “(...) a necessidade de suspensão de todas as ações e
execuções individuais em curso contra os devedores solidários, no caso os
Agravantes, durante todo o curso da recuperação judicial do devedor principal (“Arte
& Cazza”)” e (g) “(...) a homologação do Plano de Recuperação Judicial da Arte &
Cazza implicou na extinção de todas as ações e execuções movidas contra a
Recuperanda, devedores solidários, coobrigados, fiadores e avalistas, por força da
Cláusula 12 do referido plano”.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 171).
Contra referida decisão, a parte agravante ofereceu
embargos de declaração (fls. 190/193), que foram rejeitados (fls. 194/195).
A parte agravada ofereceu resposta (fls. 174/183),
insistindo que: (a) “A não concessão do efeito suspensivo requerida pelo Agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2168756-40.2020.8.26.0000
se deu em razão do mesmo não colacionar aos autos, documentos capazes de
demonstrar suas alegações, ou seja, o argumento utilizado pelo Agravante a fim de
ver concedido seu requerimento, em nada tem a ver com a decisão agravada”; (b)
ausentes os requisitos do art. 919, CPC; (c) “(...) atualmente a regra geral é a de que
nem mesmo os embargos à execução têm efeito suspensivo, nos termos da Lei
11.382/06. Assim, para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos, é
necessário que sejam realmente relevantes seus fundamentos. E desde que a execução
já esteja garantida, que não é o caso dos autos” e (d) “A melhor doutrina entende que
o mero ajuizamento não tem o condão de elidir o fato decorrente do inadimplemento,
eis que somente a decisão definitiva de mérito da ação em que se discute o crédito é
que pode repelir a exigibilidade de dívida (súmulas 380 e 381 do STJ)”.
É o relatório.
1. Trata-se de embargos à execução oferecidos pela
parte agravante, em ação de execução promovida pela parte agravada, lastreada em
“contrato de abertura de crédito fixo”, objetivando o recebimento do valor de
R$23.509,06, para fevereiro de 2021.
O MM Juízo da causa proferiu a r. decisão agravada,
nos seguintes termos:
“Vistos, Apensem-se estes autos digitais ao processo digital no
100253-18.2020.8.26.0180.
Recebo os embargos à execução para discussão, sem atribuição de efeito
suspensivo, vez que não estão presentes os requisitos para a concessão da
tutela provisória.
Com efeito, além de não se poder vislumbrar, à primeira vista, a
probabilidade do direito, não se verifica também o perigo de dano, além
daquilo que é inerente a toda e qualquer excussão patrimonial.
No mesmo sentido, não há como se ter por perfeitamente caracterizada a
ocorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 311, do
Código de Processo Civil, sendo o caso de se estabelecer o contraditório
antes da apreciação das teses lançadas.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo.
Em termos de prosseguimento, intime(m)-se o(s) embargado(s), na
pessoa de seu(s) patrono(s), para, querendo, apresentar(em) impugnação,
no prazo de 15 dias.
Oportunamente, tornem conclusos.
Int”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2168756-40.2020.8.26.0000
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma
da r. decisão agravada para receber os embargos à execução por ela oferecidos com
efeito suspensivo.
3. Mantém-se a r. decisão agravada.
3.1. Como regra, os embargos do executado não têm
efeito suspensivo (CPC/2015, art. 919).
Nos termos do § 1o, do art. 919, do CPC/2015, os
embargos do executado somente terão efeito suspensivo, se o juiz, a requerimento do
embargante, atribuí-lo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela
provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Humberto Theodoro
Junior: “Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo
aos embargos do executado (art. 919, § 1o). Não se trata, porém, de um poder
discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados
os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC,
art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311). No primeiro caso, é necessário
cumulativamente que: (a) os fundamentos dos embargos sejam relevantes, isso é, a
defesa oposta à execução deve ser apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito
plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se
como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas
cautelares. (b) o prosseguimento da execução represente, manifestamente, risco de
dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em
linhas gerais, ao risco de dano justificador da tutela cautelar em geral (periculum in
mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito
suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há
necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos
autos da ação de oposição manejada pelo devedor. No segundo caso, poderá haver
concessão de efeito suspensivo nas hipóteses dos incisos II e IV do art. 311 do
NCPC, ou seja, se: (i) as alegações de fato do embargante puderem ser comprovadas
apenas documentalmente e houve tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em súmula vinculante, ou (ii) a petição inicial dos embargos for instruída, com prova
documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do embargante, a que o
exequente não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Em ambos os casos,
deve, ainda, esta seguro o juízo antes de ter a eficácia suspensiva deferida; os
embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma
de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo
não restar seguro adequadamente. Mesmo que os embargos sejam relevantes e
que, no final, o ato executivo seja perigoso para o executado, não haverá efeito
suspensivo para sustar o andamento da execução, se o devedor não oferecer
garantia do juízo. Aliás, é razoável que assim seja, visto que, se ainda não houver
penhora ou outra forma de agressão concreta ao patrimônio do executado, não sofre
ele dano atual, nem risco de dano grave e iminente. Logo, não há perigo a ser
acautelado, por enquanto só depois da penhora e risco de alienação judicial do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2168756-40.2020.8.26.0000
penhorado que se poderá divisar o perigo de dano necessário. (...) De qualquer
maneira, ainda que o executado obtenha efeito suspensivo para seus embargos,
tal não impedirá o cumprimento do mandado executivo para ultimação da
penhora e avaliação dos bens que formarão a garantia do juízo. A paralisação
da execução, portanto, somente acontecerá após a penhora e avaliação (art. 919,
§ 5o).” (“Curso de Direito Processual Civil Execução forçada - Cumprimento de
Sentença Execução de Títulos Extrajudiciais Processo nos Tribunais Recursos
Direito Intertemporal”, vol. III, 47a ed., Forense, 2015, RJ, p. 660/661, item 502, o
destaque não consta do original); e (b) de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria
Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres
de Melo: “O caput do art. 919 mantém a regra de que os embargos à execução
não terão efeito suspensivo. Dessa forma, o recebimento dos embargos isto é,
quando não rejeitados liminarmente
não tem, por si só, o condão de
suspender a execução. O § 1o excepciona a regra permitindo ao juiz atribuir
efeito suspensivo aos embargos, desde que (i) haja requerimento da parte, (ii)
estejam presentes os mesmos requisitos previstos para o deferimento da tutela
provisória, e (iii) a execução esteja garantia por penhora, depósito ou caução
suficientes. A respeito dos requisitos adrede mencionados, cabe fazer um parêntesis.
A tutela provisória pode ser fundamentar, conforme o caso, em urgência ou
evidência. (...) Para ambas as hipóteses, exigir-se-á, contudo, o preenchimento
dos demais requisitos, quais sejam, requerimento do executado e a prévia
garantia do juízo. (...) Por fim, o § 5o fixa a regra de que, mesmo diante da
concessão de efeito suspensivo, não há óbice para a efetivação dos atos
executivos tendentes à formalização e adequação da penhora e à realização da
avaliação. (...) Como se vê, o efeito suspensivo nos embargos está vocacionado a
impedir tão somente os atos de expropriação. Assim, uma vez atribuído o efeito
suspensivo, mesmo que no início da ação de execução, logo que recebida a
petição dos embargos, não poderá o juiz impedir que o exequente prossiga com
o cometimento dos atos relativos à penhora e à avaliação. Contudo, é interessante
observar que a teor do § 1o, somente poderá haver efeito suspensivo quando o juízo
estiver garantido. Considerando-se, portanto, que a penhora e avaliação (como regra
pelo Oficial de Justiça) podem ocorrer logo após escoado o prazo para pagamento
conferido pelo executado (três dias após a citação), no mais das vezes, quando
concedido o efeito suspensivo, não haverá, na prática, outros atos a serem praticados
senão aqueles relacionados à expropriação.”” (Primeiros Comentários ao Novo
Código de Processo Civil Artigo por Artigo, RT, 2015, comentário ao art. 919, p.
1301/1303, o destaque não consta do original).
3.2. A aprovação do plano de recuperação judicial, após
o ajuizamento de execução por crédito incluído no plano, como acontece no caso dos
autos, não enseja a competência do MM Juízo da recuperação para o processamento e
julgamento da causa, nem autoriza a extinção, nem a suspensão de execuções
ajuizadas contra devedores solidários, inclusive avalistas, por aplicação do disposto
nos arts. 6o, caput e § 4o, 49, caput e § 2o, 59, caput, 61 e 62, da LF 11.101/2005.
Nesse sentido a orientação dos julgados extraídos do
site do Eg. STJ: (a) “DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o
recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2168756-40.2020.8.26.0000
"a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: "Agravo de Instrumento -
Execução - Título extrajudicial
Devedora principal em processo de
recuperação judicial - Suspensão da execução apenas em relação a devedora
principal - Continuidade em relação aos demais coobrigados - Artigo 49, § 1o da
Lê 11.101/05 - Decisão confirmada - Recurso desprovido." No especial, alega o
recorrente violação dos arts. 59, da Lei no 11.101/2005 e 365 do Código civil,
sustentando, em síntese, que "a iminente aprovação do plano de recuperação pela
Assembléia Geral de Credores acarretará a novação da dívida originária, que se
encontra sujeita à recuperação judicial, de modo que o crédito ora perseguido será
extinto e substituído pelo plano (...) a devedora principal obrigou-se aos termos o
Plano de Recuperação Judicial (animus novandi), de modo que pela nova dívida não
podem responder os devedores solidários da obrigação extinta, tendo em vista a
exoneração em relação à obrigação solidária que lhes recaía." (fls. 162/167) É o
relatório. DECIDO. Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo,
passa-se ao exame do recurso especial. Na hipótese dos autos, verifica-se que o
acórdão recorrido decidiu em consonância com o entendimento firmado por
esta Corte Superior de Justiça no sentido de que, nos termos do art. 49, § 1o, da
Lei no 11.101/2005, os credores do devedor em recuperação judicial conservam
seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso, de forma que o deferimento da recuperação judicial à empresa co-
executada não suspende a execução em relação a seus avalistas, à exceção do
sócio com responsabilidade ilimitada e solidária. Confiram-se, nesse sentido:
'"GRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL A COOBRIGADOS AVALISTAS. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
SUSPENSO.
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO
AINDA
NÃO
APROVADO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 49, § 1o, DA LEI 11.101/2005. 1. Pedido de reconsideração recebido como
agravo regimental tendo em vista ter sido protocolizado no prazo de cinco dias a que
alude o art. 39 da Lei 8.038/90. 2. O art. 49, § 1o, da Lei 11.101/2005 prevê que os
credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios
contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. 3. Conquanto seja de
competência do Juízo da Recuperação verificar a extensão da responsabilidade
dos sócios, decidindo inclusive pela desconsideração da personalidade jurídica
da sociedade em recuperação quando for o caso, não parece que essa
competência alcance a garantia dada pelo avalista, mesmo que sócio, porquanto
se trata de obrigação autônoma, que não é afetada pela recuperação judicial ou
pela falência. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento"
(RCDESP no CC 120210/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 28/03/2012, DJe 18/04/2012). "EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DEFERIMENTO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL À EMPRESA CO-EXECUTADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
SUSPENSÃO.
NÃO
CABIMENTO.
AUTONOMIA
DAS
OBRIGAÇÕES
ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO EXEQUENDO. ACOLHIMENTO. 1.-
Conforme o disposto art. 6o da Lei n. 11.101/05, o deferimento de recuperação
judicial à empresa co-executada não tem o condão de suspender a execução em
relação a seus avalistas, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2168756-40.2020.8.26.0000
solidária. 2.- Os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam
intactos seus direitos e, por lógica, podem executar o avalista desse título de
crédito (REsp 1.095.352/SP, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11). 3.- O
Aval é ato dotado de autonomia substancial em que se garante o pagamento do
título de crédito em favor do devedor principal ou de um co-obrigado, isto é, é
uma garantia autônoma e solidária. Assim, não sendo possível o credor exercer
seu direito contra o avalizado, no caso a empresa em recuperação judicial, tal
fato não compromete a obrigação do avalista, que subsiste integralmente. 4.-
Embargos de Divergência acolhidos" (EAg 1179654/SP, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/03/2012, DJe 13/04/2012).
"RECURSO ESPECIAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

NÃO OCORRÊNCIA - QUESTÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
FALIMENTAR -AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 211/STJ - PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
-
DEFERIMENTO
-
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO
EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA EMPRESA CO- EXECUTADA -
POSSIBILIDADE
-
OBRIGAÇÃO
CAMBIÁRIA
-
AUTONOMIA
-
PROSSEGUIMENTO - EXECUÇÃO - AVALISTAS - RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Não há omissão no aresto a
quo, no qual se examinou os temas relevantes para deslinde da controvérsia, ainda
que o resultado não tenha sido favorável à parte recorrente. II - O tema atinente à
competência absoluta do Juízo Falimentar não foi objeto de deliberação, sequer
implícita, na Instância a quo, o que convoca o óbice da Súmula n. 211/STJ. III - O
deferimento do pedido de processamento de recuperação judicial à empresa co-
executada, à luz do art. 6o, da Lei de Falências, não autoriza a suspensão da
execução em relação a seus avalistas, por força da autonomia da obrigação
cambiária. IV - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
improvido" (REsp 1095352/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 25/11/2010). Tem incidência, assim, a
Súmula no 83 deste Superior Tribunal de Justiça, verbis: Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida. Ante o exposto, conheço do agravo para negar
seguimento ao recurso especial (art. 544, § 4o, II, “b”, do CPC). Publique-se.
Intimem-se.” (AREsp 164261/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, data da
publicação: 27/06/2012, o destaque não consta do original); e (b) quanto a
competência do juízo da execução para apreciar o prosseguimento da mesma após
deferimento do plano de recuperação, a orientação do Eg. STJ: “Cuida-se de conflito
positivo de competência suscitado por ALVORADA DO BEBEDOURO S/A -
AÇÚCAR E ÁLCOOL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e outros em face do
Juízo da 2a Vara Cível de Guaxupé - MG; do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de
Piracicaba - SP e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Dizem os
suscitantes que em 14.10.2010 foi deferido, pelo Juízo da 2a Vara Cível de Guaxupé,
o processamento da recuperação judicial das sociedades que compõem o Grupo
Camaq, ao qual pertence a sociedade Alvorada do Bebedouro, determinando a
suspensão das ações e execuções contra as devedoras, estendendo esse benefício aos
sócios e terceiros co-devedores (fls. 85/87). Ocorre que após o deferimento do
pedido de recuperação judicial, surgiu dúvida acerca de qual seria o Juízo
competente para o processamento do feito, havendo decisão do Juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2168756-40.2020.8.26.0000
Guaxupé determinando a suspensão do processo até o julgamento de agravo de
instrumento interposto junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(fls. 88), questão, ademais, que é objeto do CC 116.743/MG, em curso neste
egrégio Superior Tribunal de Justiça, no qual restou determinado, em sede de
apreciação liminar, que o Juízo de Guaxupé decidiria as questões urgentes. A
despeito da referida determinação judicial para suspensão das ações e
execuções, inclusive contra os sócios e terceiros co-devedores, afirmam os
suscitantes que o Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Piracicaba - SP determinou
o prosseguimento da execução ajuizada por DEDINI S/A em face de sócio da
recuperanda e sua esposa, ora suscitantes (fls. 92). Naquela ocasião foi suscitado
perante esta egrégia Corte conflito de competência (CC 118.242/MG), que teve
deferida liminar pelo eminente Presidente Min. ARI PARGENDLER para suspender
a execução em epígrafe. Distribuído o conflito, não foi conhecido diante das
informações prestadas pelo Juízo de Piracicaba, noticiando a realização de acordo
entre as partes. Dizem os ora suscitantes que o crédito decorrente do acordo está
sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Apesar disso, o Juízo da 3a Vara Cível de
Piracicaba determinou o prosseguimento da execução, agora contra o sócio da
recuperanda e sua esposa (fls. 144), que comparecem no título executado na
qualidade de avalistas, deferindo o bloqueio on line de ativos financeiros,
interferindo mais uma vez na competência do Juízo da recuperação, pois há dois
juízos distintos decidindo acerca da extensão dos efeitos da recuperação judicial.
Esclarecem, por outro lado, que contra a decisão que determinou o prosseguimento
da execução contra os sócios foi interposto agravo de instrumento, tendo sido
indeferido o pedido de efeito suspensivo por decisão do i. Relator, Desembargador
do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 111). Ressaltam, ademais, que a exeqüente,
Dedini S/A está incluída no plano de recuperação judicial. Requer seja deferida
liminar para fixar a competência do Juízo da 2a Vara de Guaxupé para decidir
qualquer questão que verse sobre o patrimônio da sociedade em recuperação,
principalmente a extensão dos efeitos a sócios e garantidores, bem como para
suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo de Piracicaba/SP na execução de
título extrajudicial, processo no 451.01.2009.016195-1, e da decisão proferida nos
autos do AG 0022938-72.2012.8.26.0000, com a liberação de todos os bens e valores
eventualmente bloqueados. É o relatório. Passo a decidir. Consoante se depreende
das peças juntadas ao presente conflito, os suscitantes comparecem como
avalistas das três notas promissórias executadas. (fls. 121). O art. 49, § 1o, da Lei
11.101/05 prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus
direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. São os
termos do referido dispositivo legal, verbis: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação
judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. § 1o -
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios
contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. (...) Assim, em linha de
princípio, não há óbice para que a execução prossiga em face dos suscitantes.
Cumpre assinalar, ademais, que no caso de bens de terceiro, a exemplo de bens
dos sócios, avalistas, ou mesmo de outra sociedade do mesmo grupo econômico,
serem chamados para responder à execução ajuizada contra a sociedade em
recuperação judicial a jurisprudência desta egrégia Corte é firme no sentido de
não reconhecer a existência de conflito de competência em situações dessa
espécie.
Confiram-se:
"AGRAVO
REGIMENTAL.
CONFLITO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2168756-40.2020.8.26.0000
COMPETÊNCIA.
JUÍZOS
DA
FALÊNCIA
E
DO
TRABALHO.
PROSSEGUIMENTO
DAS
EXECUÇÕES
CONTRA
GARANTES
COOBRIGADOS OU DEVEDORES SUBSIDIÁRIOS. POSSIBILIDADE.
SUSPENSÃO INDEFERIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (AgRg no CC
115.696/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
25/05/2011,
DJe
16/06/2011)
"EXECUÇÃO
TRABALHISTA.
FALÊNCIA
DA
EMPRESA
EXECUTADA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA.
CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE
PROVIDÊNCIA
PELO
JUÍZO
UNIVERSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O incidente de uniformização de
jurisprudência deve ser suscitado quando do oferecimento das razões do recurso,
sendo inviável em sede de agravo regimental. Ademais, "a suscitação do incidente de
uniformização de jurisprudência em nosso sistema constitui faculdade, não
vinculando o juiz, sem embargo do estímulo e do prestígio que se deve dar a esse
louvável e belo instituto." (REsp 3.835/PR, Quarta Turma, Rel. Min. SALVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 29/10/1990.) 2. Se a execução trabalhista
promovida contra sociedade falida foi redirecionada para atingir bens dos
sócios, não há conflito de competência entre a Justiça especializada e o juízo
falimentar, não se justificando o envio dos autos ao Juízo universal, pois o
patrimônio da falida quedou-se livre de constrição. Precedentes. 3. Agravo
regimental improvido com aplicação de multa." (AgRg nos EDcl no CC
55.644/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 28/10/2009, DJe 11/11/2009) "CONFLITO POSITIVO DE
COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO TRABALHISTA. FALÊNCIA DA EXECUTADA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSTRIÇÃO.
BENS DOS SÓCIOS. 1. Não caracteriza conflito positivo de competência a
constrição de bens dos sócios da falida em sede de execução trabalhista,
porquanto não há dois juízes - o da falência e o trabalhista - decidindo acerca do
destino de um mesmo patrimônio. Precedentes. 2. Conflito de competência não
conhecido." (CC 103437/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 30/09/2009) "AGRAVO
REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. JUÍZO
DO TRABALHO E JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS. EMPRESA SUSCITANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CONSTRIÇÃO DE BENS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DE
EMPRESA
DO
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONFLITO. 1. Se os bens de titularidade da empresa pertencente ao mesmo grupo
econômico da recuperanda não foram incluídos no plano de recuperação judicial da
suscitante, não há como concluir pela competência do Juízo da Recuperação Judicial
para decidir acerca da constrição efetuada pela Justiça do Trabalho. 2. A ficção
jurídica do "grupo econômico", afirmada na Justiça do Trabalho, não produz efeitos
no Juízo da Recuperação Judicial. A indisponibilidade patrimonial de uma das
pessoas jurídicas ainda que essa indisponibilidade seja decorrente da concessão de
recuperação judicial - não impede a expropriação de bens das outras empresas a ela
vinculadas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no CC
114.808/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/04/2011, DJe 28/04/2011) Esse posicionamento no sentido de inexistir conflito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no 2168756-40.2020.8.26.0000
de competência em hipóteses desse jaez se justifica pelo fato de que não há dois
juízes decidindo acerca do destino do mesmo patrimônio, podendo-se concluir
que a sociedade em recuperação judicial é até mesmo beneficiada com a
continuidade da execução contra o coobrigado, pois em um primeiro momento
fica desonerada daquela obrigação, que somente depois lhe será exigida pelo
garante. Transcrevo a propósito trecho do voto do ilustre Min. FERNANDO
GONÇALVES, no julgamento do CC 90.477/SP, verbis: "Nesse contexto, é de se
concluir que os bens do suscitante não estão abrangidos pelo plano de recuperação
judicial da VASP e, portanto, não estão sob a tutela da recuperação, ou sujeitos às
vedações contidas no art. 66 da Lei 11.101/05, na justa medida em que são
titularizados por pessoa jurídica diversa daquela em recuperação. Ademais, mesmo
nos casos em que decretada a falência, as ações e execuções continuam em relação
aos coobrigados. Transcrevo, a propósito, os comentários de Manoel Justino Bezerra
Filho ao art. 99, V, da Lei 11.101/05, verbis: "O que se suspende é a ação ou
execução em andamento contra a pessoa jurídica do devedor, relativa a dívida sujeita
aos efeitos da falência. Mesmo nesses casos, a ação ou execução continua
normalmente contra eventuais coobrigados. Imagine-se, por exemplo, uma execução
de nota promissória emitida pelo empresário ora devedor e avalizado por terceiras
pessoas - neste caso, a execução prossegue contra esses avalistas." (Lei de
Recuperação de Empresas Comentada. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 4a ed.
p. 265) Nesses casos não se cogita, como não podia deixar de ser, do rompimento da
igualdade entre credores, ou da alteração do quadro geral dos créditos. Cumpre
ressaltar, ainda, que a recuperação judicial tem como finalidade precípua o
cumprimento do plano de recuperação, de modo a salvaguardar a atividade
econômica e os empregos que ela gera, garantindo, em última ratio, a satisfação dos
credores. São os termos do art. 47 da Lei 11.101/05: "A recuperação judicial tem por
objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor,
a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e
dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua
função social e o estímulo à atividade econômica." Nessa ordem de idéias, a
satisfação dos débitos trabalhistas pelos coobrigados atende às finalidades legais,
como bem apontado pelo saudoso Ministro HÉLIO QUAQLIA BARBOSA, no
julgamento do pedido de liminar apresentado no CC 86.594/SP, em que afirma:
"eventual pagamento de créditos trabalhistas por devedores solidários acaba por
favorecer a recuperação judicial, uma vez que, em que pese haja sub-rogação dos
valores pagos, podem vir a ser satisfeitos créditos trabalhistas, que possuem
privilégio em relação aos credores quirografários (art. 83, I e VI, da Lei 11.101/05)".
Na hipótese em comento, porém, o Juízo da 2a Vara Cível de Guaxupé estendeu os
efeitos do benefício da recuperação aos terceiros co-devedores, conforme se vê da
decisão de fls. 85/87, da qual destaco o seguinte trecho, verbis: "Estendo os efeitos
das medidas acautelatórias referidas aos sócios e terceiros co-devedores no que tange
a eventuais garantias que tenham oferecido aos credores das requerentes em razão de
negócios firmados com elas, pois não fazê-lo seria torná-las inócuas, uma vez que
estaria possibilitando aos mesmos buscar a satisfação de seus créditos através deles e,
desta forma, subtraindo-os de se submeterem aos ditames da recuperação ora
deferida." Assim, em um juízo perfunctório, típico dessa fase preliminar, em vista da
referida decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Guaxupé, defiro parcialmente a liminar
requerida, tão-somente para vedar o levantamento ou a alienação de bens apreendidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Agravo de Instrumento no 2168756-40.2020.8.26.0000
na execução em trâmite na 3a Vara Cível de Piracicaba (processo no
451.01.2009.016195-1 (962/2009). Oficiem-se os juízos suscitados para que prestem
informações. Encaminhe-se cópia desta decisão ao ilustre Relator do Ag
0022938-72.2012.8.26.0000, junto ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Após, ao Ministério Público para o parecer de estilo. (CC 121334, rel. Min.
Raul Araújo, DJ 12.03.2012 destaque não consta do original).
No mesmo sentido, a orientação:
(a) de Fábio Ulhoa Coelho: “As novações, alterações e
renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais.
Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação
judicial ser implementado e ter sucesso. Caso se verifique a convolação da
recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos, ao
status quo ante. A substituição da garantia no exemplo acima cogitado se desfaz e o
credor será pago, no processo falimentar, como se não tivesse havido nenhum plano
de recuperação da devedora. De observar também que os credores sujeitos aos
efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota
promissória firmada pelo empresário em recuperação pode executar o avalista
desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista
suportar, nessa situação, o sacrifício representado pela recuperação judicial do
avalizado.” (“Comentários à Nova Lei de Falências e Recuperação Judicial”, 5a ed.,
Saraiva, 2008, SP, p. 168, o destaque não consta do original);
(b) dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: (b.1) “EXECUÇÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL A recuperação judicial
constitui mecanismo de superação de crise econômico-financeira da empresa,
encerrando favor exclusivo da empresa devedora, e não dos coobrigados, fiadores ou
avalistas. O fato de ter sido aprovado o plano de Recuperação Judicial da
empresa devedora, que implica novação da dívida entre ela e o credor, não tem
qualquer efeito na relação jurídica entre o credor e os devedores solidários da
empresa recuperanda. Processo de execução contra os sócios, devedores
solidários, que deve ter regular prosseguimento. Agravo Regimental desprovido.
(...) A recuperação judicial não afeta os direitos creditórios detidos em face de
coobrigados, fiadores, e obrigados de regresso em geral, podendo o respectivo titular
exercê-los em sua plenitude, sem qualquer limitação acarretada pelo estado. Dessa
sorte, não pode, por exemplo, o avalista do emitente de uma nota promissória opor
como defesa o estado de recuperação judicial do sacador devedor. A autonomia das
obrigações cambiais permanece preservada. Cabe apenas ao credor avisar dos
recebimentos totais ou parciais recebidos de qualquer dos co-devedores, sob
pena de responder pelo ilícito locupletamento, nos termos do artigo 940 do
Código Civil" (Sérgio Campinho, "Falência e recuperação de empresa: o novo
regime de insolvência empresarial', 2a ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2006, no 81, p.
142). (...)” (23a Câmara de Direito Privado, Apel. 0251239-79.2011.8.26.0000, rel.
Des. Sérgio Shimura, j. 08.02.12
destaque não consta do original); e (b.2)
“EXECUÇÃO - Efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial
Inadmissibilidade - Ausência dos requisitos necessários à sua concessão: não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Agravo de Instrumento no 2168756-40.2020.8.26.0000
notícia de penhora apta à segurança do juízo Recuperação judicial da devedora
principal Irrelevância - O deferimento da recuperação judicial da empresa
devedora principal não impede a cobrança do credor aos coobrigados do
devedor em recuperação judicial da devedora principal - Artigo 6o da Lei
11.101/05 - Inaplicabilidade - Recorrente não é sócio solidário - Embora o art.
59 do mesmo diploma mencione que o plano de recuperação judicial implica
“novação”, ele igualmente ressalva a ação contra os coobrigados, quando se
refere à expressão “sem prejuízo das garantias” - Inteligência do art. 49 da Lei
11.101/05”
(20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
0121779-39.2011.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 24/10/11 destaque
não consta do original); e (b.3) “Recuperação judicial - Coobrigados -
Prosseguimento da execução contra estes - Possibilidade À semelhança do que
ocorria no sistema do Decreto-lei 7.661/1945, o deferimento do processamento do
pedido de recuperação judicial (art. 52 da Lei 11.101/2005) ou a concessão do pedido
de recuperação judicial (art. 58), não interfere nas relações do credor com os
coobrigados do devedor em recuperação, podendo a execução ser normalmente
ajuizada contra tais obrigados, na forma do § 1° do art. 49 e parte final do art. 59”
(19a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento 0005816-22.2007.8.26.0000,
rel. Des. Manoel Justino Bezerra Filho, j. 22.05.07).
3.3. O deferimento do processamento do pedido de
recuperação judicial tem por consequência a suspensão de todas as ações e
execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005, em relação
ao devedor principal, porém não impede o prosseguimento das execuções nem induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ: (a) “DIREITO
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
DECISÃO
DE
PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY
PERIOD.
SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE
PROTESTOS. POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO
COMERCIAL I DO CJF/STJ. 1. Na recuperação judicial, apresentado o pedido por
empresa que busca o soerguimento, estando em ordem a petição inicial - com a
documentação exigida pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005 -, o juiz deferirá o
processamento do pedido (art. 52), iniciando-se em seguida a fase de formação do
quadro de credores, com apresentação e habilitação dos créditos. 2. Uma vez
deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem
adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e
execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005. 3. A
razão de ser da norma que determina a pausa momentânea das ações e
execuções - stay period - na recuperação judicial é a de permitir que o devedor
em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de
recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, o
qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de eventuais constrições de bens
imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial, impedindo o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Agravo de Instrumento no 2168756-40.2020.8.26.0000
fatiamento, além de afastar o risco da falência. 4. Nessa fase processual ainda não
se alcança, no plano material, o direito creditório propriamente dito, que ficará
indene - havendo apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se
ultrapasse o termo legal (§ 4° do art. 6°) ou que se dê posterior decisão do juízo
concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição do plano). 5.
Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito
material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos,
por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros
dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos.
Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito
Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido” (4aT, REsp 1374259 /
MT, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02/06/2015, DJe 18/06/2015, o destaque não
consta do original); (b) “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008.
DIREITO
EMPRESARIAL
E
CIVIL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PROCESSAMENTO
E
CONCESSÃO.
GARANTIAS
PRESTADAS
POR
TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES
AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM
GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, §
1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art.
543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão
prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art.
59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2.
Recurso especial não provido” (2aS, REsp 1333349 / SP, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 26/11/2014, DJe 02/02/2015, RMP vol. 56 p. 379,
RSTJ vol. 236 p. 324, o destaque não consta do original) e (c) do julgado processado
nos termos do art. 1.036, CPC/2015 (correspondente ao art. 543-C, CPC/1973), que
segue: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO
EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO
E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS.
MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS
CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL.
IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52,
INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão
prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art.
59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2.
Recurso especial não provido” (2aS, REsp 1333349 / SP, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 26/11/2014, DJe 02/02/2015, RMP vol. 56 p. 379
RSTJ vol. 236 p. 324, o destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Agravo de Instrumento no 2168756-40.2020.8.26.0000
3.4. Na espécie, incabível o deferimento do efeito
suspensivo aos embargos à execução, porque não estão satisfeitos os requisitos
previstos no art. 919, § 1o, do CPC, consistentes na presença de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito, nem de perigo de dano ou o risco do resultado
útil do processo, em intensidade suficiente, para concessão da tutela provisória, com
este alcance, nem de garantia da execução por penhora, depósito ou caução
suficientes.
Isso porque:
(a) a execução está lastreada em título executivo
extrajudicial, que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, constituído
por “Contrato de Abertura de Crédito Fixo”, em que o principal da dívida é definido,
em quantia fixa, e os acréscimos são apurados mediante simples cálculos aritméticos
(CPC, art. 784, III e 783 do CPC/2015);
(b) os documentos juntados aos autos não permitem o
reconhecimento da ilegalidade por cobrança abusiva de encargos, nem da
possibilidade, em intensidade suficiente, da ocorrência de dano irreparável ou de
difícil reparação, por impossibilidade da instituição financeira ré de restituir eventual
indébito, na hipótese de acolhimento de pedido com esse alcance nem a parte
agravante demonstrou a existência de jurisprudência consolidada dos Egs. STF e
STJ, nem deste Eg. Tribunal de Justiça, no que se refere às imputadas cobranças
ilegais relativamente ao contrato objeto da ação;
(c) não se entrevê no recurso interposto dano grave e de
difícil e incerta reparação em caso de prosseguimento da execução, sendo certo que a
continuidade desta, por si só, não caracteriza nenhum dano;
(d) nada nos autos revela que a execução está garantida
por penhora, depósito ou caução suficientes; e
(e) da r. decisão que concedeu a recuperação judicial
em favor da devedora pessoa jurídica Arte & Cazza Têxtil Ltda, nos termos do plano
aprovado pela Assembleia Geral de Credores, proferida nos autos da ação no
1000265-37.2017.8.26.0180
MM Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de
Espírito Santo do Pinhal, restou deliberado que “todas as cláusulas do plano de
recuperação que estejam em desacordo ao quanto acima especificado também
deverão ser desconsideradas, em especial o disposto às fls.4695/4698 já que os
credores não podem ser privados de ajuizarem demandas ou nelas prosseguirem no
que tange aos coobrigados e tampouco de adotarem outras medidas que não sejam
expressamente vedadas por lei”, ressaltando que “a recuperação judicial do devedor
principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou
extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em
geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão
prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” (fls. 25/34
dos autos de origem), de forma que é inconsistente a alegação da parte devedora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Agravo de Instrumento no 2168756-40.2020.8.26.0000
embargante de que “a homologação do Plano de Recuperação Judicial da Arte &
Cazza implicou na extinção de todas as ações e execuções movidas contra a
Recuperanda, devedores solidários, coobrigados, fiadores e avalistas, por força da
Cláusula 12 do referido plano” (fls. 09).
Sendo assim, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator